Tribunal: TJDFT
Processo: 0726624-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. COGNIÇÃO SUMÁRIA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. Não obstante se saiba que da relação de união estável decorram direitos e deveres entre os companheiros, dentre os quais o de assistência mútua, necessário se revela, em um primeiro momento, a configuração de fortes indícios dessa modalidade de entidade familiar para, então, se garantir ao pretenso companheiro a assistência requerida. Em sede de cognição sumária, não houve relevante fundamentação que atestasse a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A devida instrução probatória se faz necessária para demonstrar a efetiva existência de união estável entre as partes.